Tribunal: TJDFT
Processo: 0007022-69.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007022-69.2012.8.07.0018 RECORRENTE: MAX ALVES DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do extraordinário interpostos por MAX ALVES DE ASSIS (ID 12396921). Não houve manejo de agravo dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (certidão ID 12396924). O STF determinou a devolução dos autos (ID 12396929 – p. 6/7) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário “relaciona-se com a definição do regime jurídico que deve reger a cobrança da contribuição previdenciária sobre proventos de militares inativos”, matéria central do Tema 160, da sistemática da repercussão geral (RE 596.701/ MG). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7o E 8o DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1o, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7o, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8o e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 596.701, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 26/6/2020) (g.n.). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12396880): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO DE PENSÃO MILITAR. BASE DE CÁLCULO É O TOTAL BRUTO PERCEBIDO PELO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. SILENCIO ELOQÜENTE. APELO IMPROVIDO. 1. A contribuição para a pensão militar, exigida mediante descontos dos vencimentos dos militares, tem por finalidade e destinação a promoção e manutenção das pensões de herdeiros e dependentes, correspondentes, em regra, ao valor da remuneração ou dos proventos do militar (art. 5o da Lei no 3.765/1960). 2. Em 31/8/2001, foi editada a MPno 2.215-10/2001 (reedição da MP no 2.131/2000), que dispôs sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, a qual introduziu o art. 3o-A à Lei no 3.765/1960 (revogando o art. 3o), no sentido de que a contribuição de 7,5% "para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade". 3. Quanto ao regime de previdência dos militares, o art. 142, § 3o, VIII da Constituição Federal dispôs, de forma expressa, quais os dispositivos constitucionais dos servidores públicos civis seriam aplicáveis aos militares. 3.1. Nota-se que o rol de dispositivos constitucionais aplicáveis aos militares é taxativo, impassível de interpretação extensiva, sendo que não consta no dispositivo supracitado o §18 do art. 40, que trata justamente da limitação dos descontos de contribuição previdenciária ao teto do RGPS. 4. Assevera-se que a omissão constitucional se mostra proposital, ou seja, é um silêncio eloqüente do legislador (do alemão beredtes Schweigen), que faz pressupor que a simples ausência de disposição constitucional permissiva significa a inexistência do referido direito buscado nos autos. 5. É importante ressaltar que o artigo 142, § 3o, X, da CF esclarece que apenas a lei poderá dispor sobre "o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra". 6. Correta a r. sentença recorrida quando afasta a pretensão autoral no sentido de liminar os descontos de contribuição para pensão militar sobre o que exceder o teto pago pelo Regime Geral de Previdência Social. 7. Apelo improvido. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031